Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que evidenciado erro material no tocante ao valor dos honorários de sucumbência constante na fundamentação, erro corrigido nesta sede.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.